Tribunal: TJSP
Processo: 0123602-15.2006.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Afastada. Prescrição intercorrente. Necessidade de observação do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Termo inicial da prescrição. 01 ano após o arquivamento dos autos ocorrido, sem a fixação de prazo de suspensão.

Ementa:
EXTINÇÃO DO PROCESSO. Execução. Instrumento Particular de Confissão de Dívida. Preliminar de ausência de fundamentação da sentença. Afastada. Prescrição intercorrente. Necessidade de observação do Incidente de Assunção de Competência 001 (Recurso Especial no 1.604.412-SC) do STJ. Termo inicial da prescrição. 01 ano após o arquivamento dos autos ocorrido, sem a fixação de prazo de suspensão. Exequente que se manteve inerte por prazo superior a cinco anos. Consumação da prescrição pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do CC. Súmula 150, do STF e art. 206-A, do CC. Precedentes. Contraditório e ampla defesa garantidos. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.